Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1008565-86.2019.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ARIVANIA FERREIRA DA SILVA.
Embargadas: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ARIVANIA FERREIRA DA SILVA.
Data do Julgamento: 18/09/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMANTE INTEMPESTIVOS - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDOS.
1- Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.
2- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3- Embargos da reclamada conhecidos e acolhidos e não conhecidos o da reclamante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008565-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARIVANIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.699.021-03 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DA PARTE RECLAMADA E O ACOLHEU E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMANTE INTEMPESTIVOS - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS OPOSTOS PELA RECLAMADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDOS.

1-

Constatada a omissão, há se de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.

2-

Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3-

Embargos da reclamada conhecidos e acolhidos e não conhecidos o da reclamante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020